Tribunal: TJSP
Processo: 2218200-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos pelo corréu agravante e impôs multa diária de R$ 500,00, sem estabelecer prazo limite, para cumprimento da obrigação. Pedido de afastamento de multa e, subsidiariamente, de limitação do prazo de incidência. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos pelo corréu agravante e impôs multa diária de R$ 500,00, sem estabelecer prazo limite, para cumprimento da obrigação. Pedido de afastamento de multa e, subsidiariamente, de limitação do prazo de incidência. Decisão reformada. Fixação de tese no tema 1000 do STJ. Conquanto admitida multa cominatória prevista no art. 400, parágrafo único, do CPC, necessária prévia tentativa de outras medidas coercitivas, hipótese não verificada nos autos. Multa afastada. Precedentes. Recurso provido.